Tribunal: TJMT
Processo: 1023403-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1023403-66.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Nascimento Gonçalves, em favor de Marilia Belem Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a mantém presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de Organização Criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013).
Alega o impetrante que a paciente foi presa no dia 16 de setembro de 2021, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos registrados sob o n. 007747-40.2021.8.11.0042.01.0016-12, tendo a denúncia sido oferecida em data de 6 de outubro de 2021 e recebida em 3 de novembro de 2021.
Sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria em relação à paciente para mantê-la em cárcere provisório, pois “têm-se registrado apenas uma conversa, entre “Bebezinha”, que seria a paciente, onde consta solicitação a Wanderson (suposto integrante da ORCRIM) para participar de grupo de mensagens eletrônicas supostamente restrito a integrantes da ORCRIM- Comando Vermelho, intitulado por “ Grande Família”.
Destaca que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto inexiste contemporaneidade que justifique sua decretação, considerando que o crime imputado à paciente supostamente ocorreu em setembro de 2020, ou seja, há mais de um ano, sem notícia de reiteração delitiva por parte dela.
Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é estudante, tem residência fixa, ocupação lícita e reside com seu avô idoso que necessita de seus cuidados, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, almeja a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, sucessivamente, a conversão da medida extrema em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, III, do Código de Processo Penal, pois é a única parente disponível para cuidar de seu avô de 85 (oitenta e cinco) anos de idade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista que a magistrada justificou que a liberdade da favorecida configura risco de reiteração delitiva, uma vez que figura no polo passivo de cinco ações criminais pela prática de diversos crimes, dentre os quais tráfico e associação para o tráfico, desobediência e perturbação do trabalho ou sossego alheio (ID 113984964, p. 26).
Além disso, impende-se ressaltar que o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva reprochada como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destacamos
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe sãoimputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.
Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.
5.De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destacamos
Embora a impetrante sustente a inexistência de indícios mínimos de autoria, é forçoso reconhecer que essa tese, a priori, não merece guarida, pois a autoridade acoimada de coatora destacou que a investigação policial reuniu elementos informativos no sentido de que a favorecida é “Conhecida dentro da ORCRIM Comando Vermelho pela alcunha de Bebezinha, Marília solicitou a permissão de Wanderson para participar de grupo de mensagens eletrônicas restrito a integrantes da ORCRIM Comando Vermelho. Na ocasião, Wanderson, a incluiu no grupo denominado ‘Grande Família’, bem como, ainda descreveu o seguinte: ‘Belezinha com nois aí família’. Apontam os investigadores que o termo ‘família’ pe criminalmente utilizado por criminosos integrantes da OrCrim. (RELATÓRIO Policial pág. 193).”
Além disso, não se pode olvidar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para o aprofundamento acerca da temática da autoria delitiva, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42 assim redigido: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
No que diz respeito à tese de ausência de contemporaneidade entre a prisão preventiva da paciente e os fatos apurados na ação penal correlata, cabe registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando se tratar de apuração de crimes graves, como sói ser o caso da organização criminosa (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).
Já com relação à conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar para possibilitar que cuide do seu avô de idade avançada, cabe registrar que, a princípio, esse pedido não pode ser deferido, pois essa hipótese não se enquadra em nenhuma das previsões contidas no art. 318 do Código de Processo Penal.
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, é imperativo reconhecer que, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, impende-se ressaltar que a concessão da liminar almejada exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista